Tribunal: STF
Processo: HC 209537
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. 3. Embargos rejeitados.